Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701103-43.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Atualize a Secretaria da Turma a classe processual e os polos da demanda, visto que os declaratórios foram resolvidos pela decisão monocrática de ID 31021743. Intime-se a parte recorrente (DISTRITO FEDERAL) acerca do trânsito em julgado do precedente paradigmático RE 1.287.019/DF (ID 34900806), facultando-lhe requerer o que entender pertinente. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerado a dobra do art. 183 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator